Tribunal: STF
Processo: ARE 1328544
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado (eDOC 1, p. 44):



    “PRESCRIÇÃO - Não ocorrência - Obrigação de fazer - Demora no fornecimento dos informes oficiais, necessários a embasar os cálculos de liquidação, imputada à própria Fazenda Pública - Ausência de inércia da exequente - Não ocorrência da prescrição da pretensão executiva, tampouco da intercorrente - Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença - R. decisão que desacolheu a impugnação, afastando aplicação da Lei nº 11.960/09 para fins de correção monetária – Cabimento - Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral nº 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei nº 11.960/09 no que tange à correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E, visto que a Corte Suprema não fez distinção entre o período de execução do julgado e a efetiva expedição do precatório - Juros moratórios - Aplicação das Leis nºs 11.960/09 e 12.703/12 - Necessidade da remessa dos autos à contadoria para fins de conferência dos cálculos apresentados - Má-fé não verificada - Recurso improvido, com recomendação.”



     



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos modificativos. (eDOC 1, p. 77)



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação dos arts. 5º, XXXVI; e 100, §§ 1º, 3º, e 5º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais afirma-se que “O v. Acórdão determinou a correção do débito da Fazenda por critério diverso do que ficou decidido na fase de conhecimento, onde se determinou que a atualização e os juros de mora se darão em conformidade com a Lei Federal 11.960, de 29 de junho de 2009 (anexo).” (eDoc. 1, p. 108)



    Sustenta-se, que “tal decisão viola o postulado da coisa julgada, pois a atualização do crédito a ser requisitado deve obedecer ao estabelecido no título executivo transitado em julgado, sob pena de ofender literal e frontalmente ao disposto nos arts. 5°, inc. XXXVI, e 100, §§ 1°, 3° e 5°, da Constituição da República.” (eDoc. 1, p. 108)



    Aduz-se, que:



    “a matéria vem sendo debatida no Tema 980 da Repercussão Geral - "Discussão alusiva à intangibilidade da coisa julgada quanto aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou em execução contra a Fazenda Pública e, ainda, sobre a possibilidade de limitação dos efeitos pecuniários da condenação ao advento do regime jurídico único (RIM.", nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.086.583, "em que se discute, à luz dos arts. 5º , inc. XXXVI, e 100, §§ 1°, 2º, 3°, 4°, 5º, 6º e 7º, da Constituição da República a possibilidade de alteração de critérios para elaboração de contas já definidos em ação de conhecimento ou de execução contra a Fazenda Pública e, ainda, a possibilidade de limitação dos efeitos pecuniários da sentença ao advento do regime jurídico único (RJU).” (eDOC 1, p. 110) 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para observância do procedimento previsto no inc. II do art. 1.040 do Código de Processo Civil. (eDOC 1, pp. 122-124)



    A Turma julgadora houve por bem manter, incólume, o acórdão vergastado. (eDOC 1, p. 127)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao entendimento de que “a interposição do apelo extremo pelo permissivo do artigo 102, inciso III, alínea "h" , da CF/88, não se mostra cabível, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (cf. AI 750.443-GO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 14/03/2013). No mesmo sentido: RE 640.812 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/08/2015.” e negou seguimento ao apelo extremo, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral (tema 810), com base no que dispõe o art. 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 1, p. 144)



    Interposto agravo interno, os autos subiram a esta Corte. (eDOC 2, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, constata-se que, recentemente, foi incluída a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



     Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente